Tribunal: TJDFT
Processo: 0037273-82.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037273-82.2016.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: LÚCIA DE FÁTIMA FELIX DA SILVA, ASSPDF - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ESTIPULANTE. RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SIMPLES. DANOS MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA. PRAZO DE PORTABILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Resta preclusa a oportunidade de requerer a concessão de gratuidade de justiça quando se constata que, contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão do benefício, não foi interposto recurso de agravo de instrumento. 2. A estipulante detém pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da ação que busca a declaração de abusividade de reajustes implementados nas prestações do plano de saúde por ela intermediado, sendo incontroverso que sua intermediação constituiu fator relevante para negociação dos custos do plano. 3. Prescreve em 3 anos a pretensão de ressarcimento de qualquer valor cobrado a maior antes de 15/12/2013, considerando que a presente ação foi ajuizada em 15/12/2016, e levando-se em conta ser aplicável ao caso o disposto no art. 206, §3o, IV, do Código Civil: “Prescreve (...) em três anos (...) a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa”. 4. O reajuste das parcelas mensais dos planos de saúde de natureza coletiva pauta-se em dois fatores: mudança de faixa etária e/ou índice de sinistralidade inerente à categoria na qual o beneficiário se encontra inserido. 5. Os percentuais e valores de reajuste revelam-se abusivos quando não acompanhados de esclarecimentos aos contratantes a respeito dos parâmetros considerados na definição dos índices a serem aplicados, mediante descrição objetiva dos referenciais adotados, o que acaba por sujeitar o consumidor a situação de manifesta desvantagem, nos termos do artigo 51, incisos IV e X, do CDC. 6. Em razão da complexidade dos elementos quantitativos correspondentes aos índices aplicados, seria ônus das rés promoverem a inequívoca comprovação dos percentuais de reajuste aplicados, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, do qual não se desincumbiram. 7. Reconhecida a abusividade no reajuste das mensalidades do plano de saúde coletivo, mostra-se razoável e adequada, na ausência de norma específica, a adoção dos índices previstos pela agência reguladora para os planos individuais. 8. Apesar dos reajustes abusivos e desproporcionais, a repetição do indébito deve se dar de forma simples, por ausência de má-fé das operadoras apelantes, nos termos do art. 42, parágrafo único, parte final, do Código de Defesa do Consumidor. 9. Portabilidade pressupõe transferência de operadoras de plano de saúde sem solução de continuidade. Não pode a autora pretender transferir seu plano de saúde e simplesmente deixar de pagar as prestações mensais do plano então vigente enquanto o pedido de portabilidade é analisado. 10. Se a autora opta por suspender o pagamento das mensalidades sem que a portabilidade seja concluída, a decorrência natural é sua exclusão do plano de saúde, o que caracteriza solução de continuidade e necessidade de cumprir carência com o novo plano. Portanto, o plano de saúde anterior não tem responsabilidade em relação às despesas suportadas pela autora com consultas e exames particulares realizados durante o período de carência no novo plano. 11. Improcede o pedido de indenização por danos morais, se a autora não logra demonstrar que a abusividade na cobrança de reajustes tenha violado seus direitos de personalidade. 12. Apelos das rés conhecidos e não providos. Apelo adesivo da autora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 421 e 421-A, ambos do Código Civil, sustentando a inaplicabilidade dos percentuais de reajuste dos contratos de plano de saúde individual/familiar aos contratos de plano de saúde coletivo por adesão, tendo por base os atos normativos da ANS e a Lei 9.656/1998; c) artigos 937, inciso III, e 1.039, ambos do Código de Processo Civil, e aos Temas 952/STJ e 1.016/STJ, salientando, incialmente, com base nos referidos precedentes qualificados, a validade das cláusulas contratuais dos reajustes realizados. Ademais, expõe que, apontada eventual abusividade dos referidos reajustes, faz-se necessária a apuração, mediante perícia atuarial, na respectiva fase de cumprimento de sentença, do índice de reajuste adequado ao contrato coletivo em discussão nos autos. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 421 e 421-A, ambos do Código Civil, 937, inciso III, e 1.039, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005